Tribunal: TJMT
Processo: 1042213-50.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042213-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ BILIBIO - CPF: 021.290.421-39 (AGRAVANTE), FERNANDA LUIZA SANTIN - CPF: 029.789.641-54 (AGRAVANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.

IMPENHORABILIDADE
.
IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA.

IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre imóvel rural matriculado sob o n
.
4.355 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã/MT, com área de 63,56 hectares, ao fundamento de que o bem foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária na cédula de crédito bancário objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o imóvel penhorado se qualifica como pequena propriedade rural trabalhada pela família, para fins de incidência da proteção prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil;
(
ii
)
estabelecer se a constituição voluntária de hipoteca sobre o imóvel afasta a impenhorabilidade constitucional da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, como garantia fundamental voltada à proteção do patrimônio mínimo, da dignidade da pessoa humana e dos meios de subsistência do núcleo familiar.

4.
A caracterização da pequena propriedade rural observa o critério legal de até quatro módulos fiscais, extraído da Lei nº 8.629/1993, e, no caso, o imóvel penhorado possui 63,56 hectares, área inferior ao módulo fiscal do Município de Tabaporã/MT, fixado em 100 hectares, o que evidencia o preenchimento do requisito objetivo.

5.
Os documentos juntados aos autos, especialmente o Cadastro Ambiental Rural, a inscrição estadual de produtor rural, as notas fiscais de produção e as fotografias do cultivo, demonstram, em exame suficiente para o julgamento do recurso, a exploração direta do imóvel pela família, com atividade agrícola destinada à produção de soja, milho e arroz.

6.
A proteção constitucional da pequena propriedade rural não cede diante da hipoteca voluntariamente constituída, porque a impenhorabilidade constitui direito fundamental indisponível do grupo familiar e não pode ser afastada por convenção privada.

7.
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961 reconhece que a pequena propriedade rural familiar é impenhorável, ainda que constituída por mais de um terreno contínuo, e afirma que a garantia da impenhorabilidade não cede ante a gravação do bem com hipoteca.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tanto na decisão liminar proferida neste agravo quanto no voto paradigma da Quarta Câmara de Direito Privado, adota o entendimento de que a pequena propriedade rural, quando explorada pela família, permanece impenhorável ainda que oferecida em garantia hipotecária.

IV. DISPOSITIV
O

9.

Recurso provido
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
. 300, 373, II, 833, VIII, e 1.019, I; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”; Estatuto da Terra, art. 50, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.038.507, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020,
DJe
15.03.2021, Tema 961; TJMT, AI nº 1019286-27.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024, pub. 06.09.2024; TJMT, AI nº 1002889-53.2025.8.11.0000, Rel. Juíza
Conv
. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025, pub. 10.06.2025; TJMT, AI nº 1015246-02.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024, pub. 03.09.2024; TJMT, AI nº 1001815-27.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, pub. 24.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
TH
IAGO LUIZ BILIBIO E OUTRA
, em face de decisão proferida pelo
j
uízo da Vara
Única da
Comarca de
Tabaporã que
, nos autos da
Ação de
Execução
de
Título Extrajudicial n
.
1000360-07.2024.8.11.0094
, ajuizada
por
BANCO DO BRASIL S. A
.,
indeferiu a impugnação à penhora oposta pelos executados e, por conseguinte, manteve a constrição judicial incidente sobre o imóvel rural matriculado sob o n
.
4.355 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã/MT
.

Ressai
dos autos
que
a execução tem por objeto a satisfação de crédito oriundo de financiamento destinado à atividade produtiva rural, notadamente voltado à correção de solo e à estruturação da produção agrícola desenvolvida pelos devedores.

No curso da demanda executiva, o exequente requereu a penhora do imóvel rural matriculado sob o n
.
4.355, situado no Município de Tabaporã/MT, o qual fora dado em garantia da operação.

O Juízo
a quo
acolheu o pleito e determinou a expedição de mandado de penhora, depósito e avaliação, o que resultou na formalização da constrição sobre a integralidade do bem, cuja área corresponde a 63,56 hectares
; após,
o imóvel foi avaliado em R$3.500.000,00
(Três milhões e quinhentos mil reais)
, ao passo que o débito exequendo foi indicado no montante aproximado de R$459.407,36
(quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sete r
e
ais e trinta e seis centavos)
.

Os
executados apresentaram impugnação à penhora, na qual sustentaram, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de pequena propriedade rural, inferior ao módulo fiscal do Município (100 hectares), razão pela qual estaria protegida por garantia constitucional.

Defenderam, ainda, que a proteção conferida à pequena propriedade rural possui natureza de ordem pública e não pode ser afastada sequer pela constituição de garantia hipotecária
, além de notável
excesso de penhora, diante da manifesta desproporção entre o valor do imóvel constrito e o montante da dívida executada, e requereram a adoção de medida menos gravosa.

In
formaram a existência de embargos à execução em trâmite, nos quais discutem a validade do título e a composição do débito, com alegações de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, além de questionamentos quanto a encargos contratuais e eventual direito ao alongamento da dívida rural. Sustentaram, nesse ponto, a prematuridade da prática de atos expropriatórios.

Não
obstante

a
alegações, o

j
uízo

rejeitou a impugnação, ao fundamento de que a existência de hipoteca voluntária sobre o imóvel afasta a alegada impenhorabilidade, e determinou o prosseguimento da execução.

Irresignados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, no qual reiteram as teses anteriormente suscitadas.

Nas
raz
õ
es do recurso
,
reforçam que
a decisão
recorrida
desconsiderou a natureza jurídica do imóvel como pequena propriedade rural familiar, bem como deixou de aplicar a orientação consolidada dos tribunais superiores acerca da impenhorabilidade do bem, ainda que oferecido em garantia.

Afirmam que a decisão não enfrentou adequadamente as provas produzidas, as quais demonstrariam tanto a dimensão reduzida da propriedade quanto sua efetiva exploração pela família, tampouco observou a vinculação da dívida à atividade produtiva rural, circunstância que, em sua ótica, reforça a incidência da proteção constitucional.

Sustentam, ainda, que a manutenção da penhora e o prosseguimento dos atos expropriatórios implicam risco concreto de dano irreparável, sobretudo diante da iminência de leilão do único bem produtivo da família, bem como reiteram a alegação de desproporcionalidade da medida e de inadequação da fixação da comissão do leiloeiro.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a realização da hasta pública
e, no mérito,
o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, desconstituir a penhora, ajustar a disciplina da comissão do leiloeiro e, subsidiariamente, determinar a adoção de medida executiva menos gravosa.

O preparo foi devidamente recolhido
(
i
d
.
331659887
).

A liminar
foi
deferid
a

para
suspender o leilão judicial do imóvel
indicado
, bem como todos os atos executórios a ele relacionados, até o julgamento final deste agravo

(
i
d.

336158376
)
.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para
contraminuta

(
i
d.
342491897
).

É
a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora incidente sobre o imóvel rural matriculado sob o n
.
4.355 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã/MT, com área de 63,56 hectares, à vista da alegação de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, cuja proteção constitucional subsiste ainda quando o bem tenha sido oferecido em garantia hipotecária.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A Constituição da República, no art. 5º, XXVI, assegura que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora.

O Código de Processo Civil, em simetria com a norma constitucional, dispõe no art. 833, VIII, que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Não se trata de proteção meramente patrimonial, mas de garantia fundamental vocacionada à tutela do patrimônio mínimo, da dignidade da pessoa humana, da subsistência familiar e da função social da terra.

In
casu
, a
decisão
recorrida
afastou a impenhorabilidade sob o fundamento de que o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária na Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução. Todavia, esse fundamento não se sustenta diante da compreensão constitucional e jurisprudencial hoje consolidada.

A decisão liminar proferida neste agravo, com acerto, já assentou que a plausibilidade jurídica da pretensão recursal decorre justamente da proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e pelo art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, bem como da orientação jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de que a pequena propriedade rural familiar permanece impenhorável, ainda que tenha sido dada em hipoteca.

Naquela oportunidade, registrou-se que os documentos juntados aos autos, especialmente o CAR, a inscrição estadual, as notas fiscais de produção e as fotografias do cultivo, indicam, em juízo de cognição sumária, que o imóvel possui 63,56 hectares, área inferior ao módulo fiscal do Município de Tabaporã/MT, fixado em 100 hectares, além de revelarem indícios suficientes de exploração direta pela família.

Esse entendimento
bem
harmoniza

com o voto paradigma oriundo da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja
ratio

decidendi
aplica-se integralmente à hipótese em exame
.

No citado
precedente, assentou-se que a proteção constitucional da pequena propriedade rural não cede ante a gravação do bem com hipoteca, por
se tratar de direito fundamental indisponível, destinado a resguardar a dignidade da pessoa humana e os meios mínimos de subsistência da família
(
N.U 1007364-18.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026
).

No caso concreto, a moldura fática descrita nos relatórios e nas peças recursais revela a presença dos requisitos exigidos para o reconhecimento da impenhorabilidade.

O primeiro requisito refere-se à dimensão da área.

O imóvel penhorado possui 63,56 hectares
e o
módulo fiscal do Município de Tabaporã/MT corresponde a 100 hectares.

Logo, a propriedade não apenas se mantém abaixo do teto de quatro módulos fiscais acolhido pela jurisprudência, como sequer alcança um módulo fiscal.
, de modo que o
enquadramento como pequena propriedade rural, portanto, mostra-se inequívoco.

O segundo requisito diz respeito à exploração familiar.

Os agravantes afirmam que a área é explorada diretamente pelo núcleo familiar para produção de soja, milho e arroz, de onde extraem o sustento próprio.

Para amparar essa alegação, juntaram certidão do INCRA, Cadastro Ambiental Rural, inscrição estadual ativa de produtor rural, notas fiscais de aquisição de insumos, fotografias da atividade agrícola e elementos que apontam a destinação produtiva do imóvel
, tendo, inclusive, a
própria decisão liminar
reconhecido
a existência de indícios suficientes de exploração direta pela família, com destaque para a documentação agrícola apresentada.

Além disso, a dívida executada origina-se, segundo a narrativa recursal e a prova documental indicada nos autos, de operação vinculada à atividade rural, destinada à correção de solo e à construção de galpão de apoio à produção agrícola.

Por fim, a
tese de que a hipoteca voluntária afastaria a impenhorabilidade não encontra respaldo na orientação prevalecente.

Ao contrário, a jurisprudência citada na decisão liminar e no voto paradigma converge no sentido oposto.

Ainda
,
no voto paradigma
do qual
tenho
p
erfilhado o entendimento
,
firmou-se
a
compreensão no sentido de que a pequena propriedade rural, quando caracterizada por área não superior a quatro módulos fiscais e por exploração familiar voltada à subsistência, permanece protegida pela garantia de impenhorabilidade, ainda que tenha sido oferecida em hipoteca, cabendo à parte exequente o ônus de comprovar fato apto a descaracterizar essa proteção (TJMT, AI n. 1007364-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01/04/2026, pub. DJE 06/04/2026).

Em julgado similar, aquela câmara
firmou compreensão de que não há contradição sanável por embargos de declaração quando a parte, a pretexto de vício integrativo, busca rediscutir a apreciação das provas e a conclusão jurídica do acórdão, inclusive no que se refere ao reconhecimento da exploração familiar da pequena propriedade rural e à irrelevância da hipoteca voluntária para afastar a impenhorabilidade, aplicando-se, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC (TJMT, ED n. 1001075-93.2024.8.11.0047, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25/03/2026, pub. DJE 31/03/2026).

Como se vê, a
orientação prevalente afirma, com nitidez, quatro premissas centrais: a pequena propriedade rural trabalhada pela família goza de proteção constitucional; a aferição do requisito objetivo faz-se pelo critério de até quatro módulos fiscais; a exploração familiar pode ser demonstrada por elementos documentais idôneos, a exemplo de registros de produtor, notas fiscais, documentos rurais e destinação do crédito; e a hipoteca voluntária não afasta a impenhorabilidade.

No caso
, o
imóvel rural matriculado sob o n
.
4.355 possui área de 63,56 hectares, dimensão inferior ao módulo fiscal local, o que satisfaz o requisito objetivo para a incidência da proteção constitucional. Além disso, os agravantes trouxeram

elementos concretos que demonstram o exercício de atividade agrícola em regime familiar
, bem como que
a dívida exequenda está vinculada à própria atividade produtiva desenvolvida no imóvel
, de modo que a
constrição recaiu
, de fato,
sobre bem amparado pela garantia constitucional de impenhorabilidade.

Não prospera, ademais, o argumento de que a garantia hipotecária importa
em
renúncia à proteção
,
pois a indisponibilidade própria dessa garantia impede que o devedor, ainda que por declaração de vontade no âmbito contratual, prive sua família do patrimônio mínimo indispensável à subsistência
.

A
boa-fé objetiva, longe de autorizar a supressão de direito fundamental, impõe interpretação conforme a Constituição para harmonizar a satisfação do crédito com os limites materiais estabelecidos pela ordem constitucional.

Também merece relevo a manifesta desproporção entre o valor do imóvel, avaliado em R$3.500.000,00, e o montante da dívida, indicado em aproximadamente R$459.407,36
.

Ainda que esse fundamento, por si só, não
bastasse para afastar a constrição, ele reforça a inadequação da medida executiva e a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade.

Em resumo, à
luz dos fatos comprovados e da disciplina aplicável, o imóvel constrito
se
qualifica

como pequena propriedade rural explorada em regime familiar, permanecendo impenhorável, ainda que gravado por hipoteca, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso
interposto por

THIAGO LUIZ BILIBIO E OUTRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o n
.
4.355 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã/MT e, por conseguinte, determinar a desconstituição da penhora e a sustação definitiva, exclusivamente no âmbito destes autos, dos atos expropriatórios incidentes sobre o referido bem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026